Tribunal: TJDFT
Processo: 0726197-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO FIRMADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REJEIÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Embora a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a suficiência financeira deve ser provada por quem alega o fato. A parte não se desincumbiu de provar que a situação econômico-financeira do beneficiário lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência.
2. Presente a falha na prestação de serviço do hospital, sobretudo porque a equipe médica deixou de adotar em tempo hábil os meios necessários para o restabelecimento da saúde da paciente, impõe-se o ressarcimento da quantia desembolsada a título de dano material, com o decote do valor excessivo.
3. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
4. Na hipótese, é inegável que o agravamento considerável do estado de saúde da paciente atinge a personalidade jurídica da autora, que se encontrava em situação de fragilidade emocional em virtude da internação. Assim, sem olvidar as finalidades compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a capacidade das partes, afigura-se adequado o valor fixado na sentença.
5. Apelação conhecida e provida em parte.